Tribunal: TJSP
Processo: 1041920-68.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
CONTRATO de Compra e Venda DE IMÓVEL. ação DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Atraso na entrega das obras de infraestrutura do loteamento adquirido pelos autores. Imóvel entregue inacabado, sem abastecimento de água adequado, resultando em abastecimento precário por caminhões-pipa. Sentença de procedência parcial, unicamente para condenar a ré a restituir os valores pagos a título de

Ementa:
CONTRATO de Compra e Venda DE IMÓVEL. ação DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Atraso na entrega das obras de infraestrutura do loteamento adquirido pelos autores. Imóvel entregue inacabado, sem abastecimento de água adequado, resultando em abastecimento precário por caminhões-pipa. Sentença de procedência parcial, unicamente para condenar a ré a restituir os valores pagos a título de "juros de obra" posteriormente a novembro/2020, e até março de 2021. Recursos das partes. Apelo da ré: Legitimidade passiva: Pertinência subjetiva da lide está configurada porque a conduta da construtora ré acarretou a incidência de juros no período impugnado. Restituição de valores dos "juros de obra" cobrados indevidamente dos autores após a entrega de sua unidade. Pagamento indevido em razão da desídia da ré, que não comunicou o agente financeiro sobre o encerramento das obras.
Apelo dos autores: Entrega de imóvel sem infraestrutura essencial configura vício construtivo e gera dever de indenizar. Indenização por danos morais deve considerar a extensão do dano e a prevenção de novas condutas. Indenização fixada em R$ 10.000,00 para cada autor. Multa contratual por atraso na entrega de obra. Admissibilidade. Imóvel entregue sem condições de pleno funcionamento, sem a devida ligação de água. Precedentes envolvendo o mesmo loteamento. Recurso da ré não é provido, e o recurso dos autores é provido em parte, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais e à multa inversa prevista no item 5.4.1 do contrato, nos termos epigrafados, devendo ser observada a alteração pela Lei no 14.905/2024. A ré suportará a integralidade do ônus sucumbencial, com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios devidos ao patrono dos autores, de 20% do valor atualizado da condenação.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE.